Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-83.2014.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
NELSI LEDUR

Número do Protocolo: 93634/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.
1. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3o e 4o da CF. (N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
NELSI LEDUR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde na “AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE” ajuizada por NELSI LEDUR, que julgou procedente o pleito inicial para conceder o benefício da aposentadoria por idade como trabalhador rural.
Como causa de pedir recursal argumenta que o Apelado não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria rural, uma vez que não comprovou o efetivo exercício de atividade rural no período anterior ao requerimento administrativo.
Sustenta, ainda, ausência de início de prova material contemporânea à carência, uma vez que inadmitida a prova exclusivamente testemunhal.
Por fim, aduz que a correção monetária deve ser observada na íntegra o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei n o 11.960/20009.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão inicial. Alternativamente que seja alterada a correção monetária.
Contrarrazões apresentada às fls. 147/150.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fls. 157/160 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde na “AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE” ajuizada por NELSI LEDUR, que julgou procedente o pleito inicial para conceder o benefício da aposentadoria por idade como trabalhador rural.
A demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3o da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.
Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com acidente de trabalho, uma vez que o Apelante requereu a aposentadoria rural por idade, o que afasta a competência da Justiça Estadual.
Outrossim, inexiste qualquer menção à acidente de trabalho.
Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de ação previdenciária com pedido de concessão de aposentadoria não originário de acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, e §4o da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – DECISÃO A QUO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3o e 4o da CF.
(N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (Recurso Extraordinário no 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. (Agravo de Instrumento No 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INSS. COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 108, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de ação ordinária para recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, proposta em desfavor do INSS, a competência para processar e julgar os recursos é da Justiça Federal, ex vi do disposto no artigo 108, II da Constituição Federal. 2. A delegação da competência da Justiça Federal prevista no § 3o do artigo 109 da Constituição Federal, limita-se à jurisdição de 1a instância, de modo que ao Tribunal Regional Federal da 1a Região consiste o julgamento de recursos e demais incidentes processuais. 3. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.

(TJ-GO - AI: 04752015520198090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/11/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR